Tribunal: TJMT
Processo: 1019859-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019859-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GIANCARLO BASSANEZI - CPF: 783.182.540-15 (AGRAVADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), GIANCARLO BASSANEZI - CPF: 783.182.540-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊ
N
CIA. EXCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPR
O
VIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, determ
i
nando a exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada ao dobro do valor da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela a
n
tecipada e a adequação da multa cominatória arbitrada pelo juízo
a quo
, diante da alegada desproporcionalidade
do valor e do tempo para cumprimento
.

III. Razões de decidir

1
. Comprovada a probabilidade do direito do agravado, mediante documentos que indicam
a
regularidade nos pagamentos, bem como o perigo de dano com a manutenção do
seu
nome nos cadastros de inadimplentes.

2
. A multa diária
foi fixada em valor proporcional para a finalidade coercitiva e em prazo adequado para o
seu cumprimento, tratando-se de providência de fácil atendimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
É legítima a concessão de tutela antecipada para exclusão de n
o
me de cadastro de inadimplentes, quando comprovada a probabilidade do direito e o
perigo de dano, sendo a multa diária fixada conforme os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300 e art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.03.2017; TJ/MT, AI 1012882-28.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Priv
a
do, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto pelo

BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S.A
, contra decisão proferida nos
autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais
n.
1008082-60.2024.8.11.0040
, pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível de Sorriso
, proposta por
GIANCARLO BASSANEZI
,
que

deferiu
a tutela antecipada de urgência, determinando que a parte requerida exclua o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e cadastros de inadimplentes pelo débito discutido na demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao dobro do valor da causa.

Inconformad
o, sustenta o
agravante, em suma,
que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, razão pela qual a decisão deve ser suspensa.

Afirma que a pena de multa foi aplicada sem a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser
afastado ou reduzido o
quantum
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte.

Salienta que caso a decisão liminar na origem prevaleça, torna-se necessário a concessão de um tempo maior para o cumprimento da obrigação de no mínimo 90 (noventa) dias.

Com tais argumentos e com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC
,
pugna
pelo recebimento do recurso com a atribuição do
efeito suspensivo
dos efeitos da decisão contestada.

No mérito, pleiteia
pelo provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória atacada.

A liminar foi indeferida (ID 232276196).

Em suas contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 237520151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

o

BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S.A
interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais
, proposta por
GIANCARLO BASSANEZI
, no qual se determinou a
exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito e cadastros de inadimplentes pelo débito discutido na demanda, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao dobro do valor da causa.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado no
indeferimento
da
antecipação de tutela recursal
,
razão
não
assiste ao Agravante
.

Pois bem.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabil
idade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que
presentes os elementos próprios que o autorizam, deve ser deferida a antecipação de tutela.

No caso,
o autor, ora Agravado
, carreou na peça de origem documentos que comprovam a
negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito no valor de
R$ 225.199,42 (duzentos e vinte e cinco mil cento e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), relativo
ao contrato nº 36274955736, objeto da demanda (ID 159769889, na origem).

Além disso, há troca de e-mails entre as partes que indicam, em tese, que os pagamentos estariam regularizados, além dos comprovantes de pagamentos das parcelas contratuais acostados no feito, o que confere plausibilidade e verossimilhança às alegações do agravado na ação.

D
este modo
, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo
Magistrado
singular.

Do mesmo modo,
resta demonstrado o perigo de dano, haja vista que a inscrição nominal em cadastros de inadimplentes importa em restrição ao crédito e abalo perante o comércio local, prejudicando as relações negociais da parte autora.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação
, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza
ressarcitória
nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor
determinado (R$500,00)
com a finalidade de coagir a Parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o
valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois
não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, bem como foi aplicada em prazo adequado para seu cumprimento, tratando-se de providência de fácil atendimento.

Perfilhando esse entendimento, segue a jurisprudência desta egrégia Corte
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica. II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por
parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.
III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente. IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.”
(TJ/MT. RAI 1012882-28.2022.8.11.0000. Relator
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022; g. n.
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S.A
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024